Tribunal: TJMT
Processo: 1045627-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045627-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 162.984.118-87 (AGRAVANTE), NOEMIA FAGUNDES MELLO - CPF: 998.980.471-00 (AGRAVADO), IVO DE MELLO - CPF: 027.050.289-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Pedido incidental de i
missão na posse. Imóvel adjudicado.
Fração ideal.
Condomínio pro indiviso.
Ausência de delimitação das frações pertencentes a cada condômino.
Necessidade de prévia demarcação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu o pedido de imissão na posse de fração ideal de imóvel adjudicado. O agravante sustenta a inviabilidade da medida em razão de o bem integrar um condomínio
pro indiviso
, sem delimitação física da área de 1/6 pertencente aos agravados, a qual se encontra sob exploração econômica por terceiros.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a imissão na posse de fração ideal de imóvel em regime de condomínio
pro indiviso
sem a prévia individualização e demarcação da área correspondente ao quinhão adjudicado.

III. Razões de decidir

3. A imissão na posse pressupõe a comprovação do domínio, a demonstração da posse injusta e a individualização precisa do objeto da pretensão.

4. O condomínio
pro indiviso
caracteriza-se pela inexistência de localização física determinada das frações ideais, permanecendo os condôminos em estado de indivisão de direito e de fato.

5. A ausência de marcos divisórios ou cercas na área útil do imóvel, que se encontra integralmente cultivada por arrendatário, impede o exercício concreto e exclusivo da posse sobre parcela específica da terra.

6. A jurisprudência veda a concessão de imissão na posse quando existente propriedade
pro indiviso
sem a delimitação da fração ideal do proprietário.

7. A necessidade de ajuizamento de ação própria para divisão e demarcação é consequência natural da aquisição de bem em estado de indivisão fática.

8. O direito de propriedade dos adquirentes sobre a fração ideal autoriza a busca por frutos ou aluguéis, mas não a imissão imediata em área não individualizada, sob pena de violação aos direitos dos demais condôminos e risco de conflito possessório.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A imissão na posse de fração ideal de imóvel em condomínio pro indiviso exige a prévia individualização e demarcação física da área correspondente ao quinhão. 2. Enquanto não extinta a indivisão fática por meio de ação de divisão ou demarcação, a via da imissão na posse revela-se inadequada para o exercício da posse exclusiva de parcela determinada do bem comum.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.228, 1.320; CPC, art. 569.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJ-MG, Apelação Cível n. 00105218020128130281, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câmara Cível, j. 03.03.2026; TJ-DF, Apelação n. 07167508920228070003, Rel. Arnoldo
Camanho
, 4a Turma Cível, j. 22.08.2024; TJ-RS, AC n. 50004586720208210034, Rel. João Moreno Pomar, 18a Câmara Cível, j. 27.10.2020; TJ-SP, APL n. 00033705320098260072, Rel. Mendes Pereira, 7a Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2014; TJ-MT, AI n. 1015145-28.2025.8.11.0000, Rel.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Paulo Fernando Gonçalves de Oliveira
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT,
nos autos da Execução por Título Extrajudicial no

0000019-12.1994.8.11.0009
, que deferiu pedido de imissão na posse formulado pelos exequentes, ora Agravados, em relação ao imóvel adjudicado.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não considerou duas questões que
, em seu entender,
inviabilizam a imissão na posse:

(i) O imóvel adjudicado integra uma área em condomínio pro indiviso, o que exigiria prévia ação de divisão e demarcação da área maior;

(
ii
) Existe uma Ação Anulatória de Adjudicação Judicial proposta por terceiro (Evaristo Gonçalves de Oliveira) que tem por objeto o mesmo bem, já em fase de conclusão da instrução processual.

Alega que a área se encontra em exploração econômica com plantio de soja e milho por terceira pessoa em regime de arrendamento, sendo que os atuais proprietários da área remanescente (5/6 da área total da matrícula) promoveram arrendamento, cuja posse foi transferida para o arrendatário que vem cultivando a área.

Argumenta que não é possível imitir os Agravados na posse sem que seja identificada a porção correspondente a 1/6 da área total matriculada que lhes foi adjudicada, sob pena de causar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de expedição de mandado de imissão de posse em favor dos Agravados.

Em decisão monocrática
(ID 337072398)
,
foi deferido
o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo.

Os Agravados foram intimados para apresentar contraminuta, mas deixaram transcorrer
in albis
o prazo legal, conforme certidão de ID
344767881
.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido recolhido o preparo recursal (ID 336485899 e 336489369).

A controvérsia cinge-se em definir se é possível a imissão na posse de fração ideal de imóvel em condomínio pro indiviso sem prévia individualização da área correspondente ao quinhão adjudicado.

O Juízo
a quo
entendeu que a existência de condomínio
pro indiviso
não impede a imissão na
posse, pois esta conferiria ao adjudicante
“
o exercício dos poderes inerentes à propriedade em conjunto com os demais condôminos
”
, tratando-se de
“
circunstância atinente apenas ao modo de exercício da posse, e não de óbice ao direito em si
”
.

Data vênia ao entendimento exarado pelo Douto Juízo, não merece prosperar tal fundamentação.

O condomínio
pro indiviso
caracteriza-se pela situação jurídica em que dois ou mais titulares exercem, simultaneamente, sobre a mesma coisa, direitos de mesma natureza
.
Nessa modalidade de condomínio, a comunhão perdura tanto de direito quanto de fato, permanecendo todos os condôminos na indivisão, sem localização física determinada de suas respectivas frações ideais.

No caso dos autos, conforme se verifica da matrícula no 527 do Cartório do 1o Ofício de Itaúba/MT (ID 336464884), o imóvel possui área total de 711,0586 hectares, permanecendo em condomínio entre diversos proprietários.

Os Agravados adjudicaram 50% de 237,0195 hectares, o que corresponde a aproximadamente 1/6 (16,66%) da área total do imóvel matriculado, conforme consta do R-03/M-527.

A situação fática demonstra que o imóvel permanece fisicamente indiviso, inexistindo demarcação ou individualização da fração ideal adjudicada pelos Agravados, sendo que a totalidade da área agricultável encontra-se sob exploração econômica por arrendatário (ID 336464881) em virtude de contrato celebrado pelos demais condôminos, proprietários de 5/6 da área, com terceiros (ID 336464878); tal cenário é ratificado pelo auto de constatação judicial, o qual atesta que toda a área útil está plantada, sem a observância de qualquer divisa ou cerca que separe as áreas, ressalvadas apenas a reserva legal e a APP
, sem que tenha acostado aos autos qualquer prova que demonstre alteração fática após o fim do contrato de arrendamento anteriormente firmado
.

A ação de imissão na posse é instrumento processual adequado para assegurar ao proprietário o exercício efetivo da posse sobre bem imóvel do qual é titular, mas do qual não detém a posse material.

Para o cabimento da imissão na posse, exige-se o preenchimento cumulativo de requisitos específicos, quais sejam: a
comprovação do domínio
sobre o imóvel, a sua
individualização precisa
como objeto da pretensão possessória e a demonstração da
posse injusta
exercida pelo réu ou por terceiro.

No caso em análise, embora os Agravados tenham comprovado a titularidade de fração ideal do imóvel, não há
individualização física da área correspondente ao seu quinhão
, o que inviabiliza o exercício concreto da posse pretendida.

Como bem destacou o Agravante, não se evidencia cabível a pretensão de imissão na posse de parte de imóvel em estado de indivisão fática, hipótese em que os adjudicantes
afiguram-se
como proprietários adquirentes de fração ideal do bem imóvel, sendo impossível delimitar seu exercício concreto e, portanto, inviável imiti-los na respectiva posse enquanto não individualizada sua cota de propriedade.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios é uníssona ao afirmar a impossibilidade de concessão da imissão na posse quando existente propriedade
pro indiviso
e ausente a delimitação da fração ideal do proprietário.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em recente julgado, assim decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. PRETENSÃO DESPROPORCIONAL AO QUINHÃO HEREDITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

“
A ação de imissão na posse exige, cumulativamente, a comprovação do domínio, a individualização precisa do imóvel e a posse injusta exercida pelo réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A cessão de direitos hereditários confere aos apelantes apenas a titularidade de fração ideal do imóvel integrante de condomínio pro indiviso, sem atribuição de domínio exclusivo sobre parte fisicamente delimitada do bem.
Enquanto não extinto o condomínio por meio de ação de divisão ou acordo entre todos os condôminos, inexiste direito à posse exclusiva de parcela determinada do imóvel comum. A individualização do quinhão constitui requisito indispensável para a imissão na posse, sendo vedada a conversão judicial de fração ideal em domínio exclusivo por meio de ação petitória.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 00105218020128130281, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 03/03/2026, 18a Câmara Cível)

Destacamos

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu que, em se tratando de condomínio pro indiviso, a imissão na posse somente é possível quando o imóvel está vazio e não há qualquer condômino exercendo a posse:

Ementa: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. IMÓVEL VAZIO EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. IMISSÃO NA POSSE DO CONDÔMINO IMPEDIDO DE EXERCÊ-
LA.
POSSIBILIDADE. 1.
No caso de condomínio pro indiviso, os condôminos possuem apenas parte ideal, não exercendo posse sobre área definida, mas sim sobre o todo, como qualquer coproprietário
. Entretanto, em se tratando de imóvel vazio, sem que qualquer dos condôminos esteja exercendo a posse do bem, pode ser assegurada a imissão da posse do condômino que está sendo impedido de exercê-la. 2. 2. Apelo não provido.

(TJ-DF 07167508920228070003 1911583, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 22/08/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2024)
Destacamos

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi categórico ao afirmar que a imissão na posse de área em condomínio
pro indiviso
esbarra na necessidade de ação própria à divisão e demarcação:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. -
IMISSÃO NA POSSE. NECESSIDADE DE DIVISÃO E DEMARCAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. A IMISSÃO NA POSSE DE ÁREA EM CONDOMÍNIO PRO INDIVISO ESBARRA NA NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA À DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA
MAIOR.
CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE MANTER A SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50004586720208210034 SÃO LUIZ GONZAGA, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 27/10/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020)
Destacamos

O Tribunal de Justiça de S
ão Paulo também já se manifestou sobre a impossibilidade de imissão na posse em condomínio pro indiviso:

IMISSÃO NA POSSE - Condomínio "pro indiviso" - Impossibilidade - A pretensão da apelante de ser imitida na posse de 1/3 do imóvel se revela descabida, porquanto se trata de um condomínio "pro indiviso" -
No condomínio "pro indiviso", todos os coproprietários são titulares de domínio, com poderes qualitativamente idênticos, sendo inviável, diante de uma indivisão fática, a imissão na posse em frações ideais
- Precedentes da Corte -
Cabe a recorrente valer-se de outros mecanismos para resolver o entrave com os apelados, tais como o recebimento de alugueres de seu quinhão ou, ainda, a via judicial da extinção do condomínio
- Sentença de extinção sem julgamento de mérito mantida - Recurso desprovido.

(TJ-SP - APL: 00033705320098260072 SP 0003370-53.2009.8 .26.0072, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 26/09/2014, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2014)
Destacamos

Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já enfrentou questão análoga, reconhecendo expressamente que a necessidade de ajuizamento de ação própria para divisão e demarcação é consequência natural da aquisição de bem em condomínio
pro indiviso
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - EXCESSO DE PENHORA – MATÉRIA ANALISADA - EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLOS CREDORES E GRAVAMES - INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL - PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM -
IMPOSSIBILIDADE DE IMISSÃO NA POSSE - QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA - NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA
- CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A ALIENAÇÃO JUDICIAL - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 1.025 DO CPC/15 – CARÁTER PROTELATÓRIO – SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a questão do excesso de penhora, reconhecendo que, apesar da aparente desproporção entre o valor dos bens e o crédito exequendo, a existência de múltiplos credores e gravames sobre os mesmos imóveis justifica a manutenção da constrição na extensão determinada.

2. A alegação de necessidade de intimação dos coproprietários, além de constituir inovação recursal, já foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, que determinou ao leiloeiro a observância do disposto no art. 889 do CPC/15.

3.
O acórdão enfrentou expressamente a questão da impossibilidade de imissão imediata na posse pelo arrematante, concluindo que a necessidade de ajuizamento de ação própria para divisão e demarcação é consequência natural da aquisição de bem em condomínio pro indiviso, não constituindo óbice à alienação judicial da fração ideal
.

4. Por força do disposto no art. 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração.

5. Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do art. 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.

6. Embargos de declaração
rejeitados.-

(N.U 1015145-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 25/09/2025)
Destacamos

No caso concreto, a situação fática demonstra de forma inequívoca a impossibilidade material de se efetivar a imissão na posse sem prévia individualização da área.

Conforme se extrai do contrato de arrendamento rural celebrado em 01/09/2019, a área arrendada seria, em tese, exatamente 5/6 da área total do imóvel, ou seja, correspondente à fração ideal pertencente aos demais condôminos, excluindo-se apenas a área adjudicada de 1/6, uma vez que Paulo Fernando Gonçalves de Oliveira (antigo proprietário desta fração remanescente, ora

pertencente à Agravada
) não participou do contrato de arrendamento.

A cláusula terceira do referido contrato estabelece que
“
A área para
exploração compreende o total de 500 há (Quinhentas hectares) do imóvel objeto do contrato
”
, o que corresponderia, aproximadamente, aos 5/6 da área total de 711,0586 hectares.

Todavia, conforme averiguação realizada pelo Oficial de Justiça em cumprimento à diligência dete
rminada nos autos do processo no
1002317-41.2023.8.11.0009, constatou-se que
a área está totalmente utilizada para o plantio
, ressalvadas apenas a reserva legal e a APP.

O a
uto de constatação realizado por Oficial de Justiça (ID 336464881) atesta que:

“
TODA A ÁREA ÚTIL ENCONTRA-SE PLANTADA pelo arrendatário
” e “
Não foi observado qualquer divisa ou cerca que separam as áreas
”.

As fotografias georreferenciadas anexadas ao auto de constatação demonstram que a exploração agrícola abrange a integralidade da área agricultável do imóvel, sem qualquer delimitação física que permita identificar qual porção corresponderia à fração ideal de 1/6 adjudicada pelos Agravados.

Questiona-se, portanto, a viabilidade de imitir os Agravados na posse de 1/6 da área total, ante a absoluta inexistência de delimitação física ou marcos divisórios que permitam individualizar a parcela do imóvel correspondente à referida fração ideal.

A pretensão dos Agravados, se acolhida, implicaria na violação aos direitos dos demais condôminos, proprietários de 5/6 da área e que celebraram contrato de arrendamento com terceiro de boa-fé, resultando na impossibilidade prática do exercício da posse ante a ausência de delimitação física da fração ideal pretendida, o que geraria até mesmo risco de conflito possessório entre os condôminos e o arrendatário.

Assevere-se que a propriedade já adquirida pelos Agravados
confere-lhes
o direito de requerer valores
eventualmente
devidos em razão de sua fração ideal em exploração para fins econômicos.

O que se visa resguardar aqui é a individualização exata da parcela de terra que lhes cabe, sem que haja prejuízo ao bem
pro indiviso
em condomínio.

O ordenamento jurídico oferece aos Agravados vias processuais adequadas para a tutela de seus direitos, tais como
a
Ação de divisão e demarcação (
arts
. 1.320 e seguintes do Código Civil c/c
arts
. 569 e seguintes do CPC), para extinção do condomínio e individualização das frações ideais
e a
Ação de arbitramento de aluguel ou cobrança de frutos civis, para recebimento d
e eventuais
valores correspondentes à sua fração ideal em exploração econômica
.

Portanto, a impo
ssibilidade de imissão imediata na posse não implica em negação de tutela jurisdicional aos Agravados, mas apenas em adequação da via processual à realidade fática e jurídica do caso concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão agravada e
INDEFERIR
o pedido de expedição de mandado de imissão na posse formulado pelos Agravados, sem prejuízo de que busquem a via processual adequada para individualização de sua fração ideal e posterior exercício da posse.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026